Tribunal: TJDFT
Processo: 0759673-96.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0759673-96.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: G44 BRASIL SCP RECORRIDO: THIAGO COIMBRA DE MORAES CORREIA DECISÃO Nada a prover, tendo em vista a decisão id 27798440, cujo trânsito em julgado operou-se em 26/08/2021. Brasília/DF, 21 de setembro de 2021. MARÍLIA DE ÁVILA E SILVA SAMPAIO Juíza de Direito